Tribunal: STF
Processo: STP 986
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Recurso prejudicado.



1 . Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de tutela provisória, para sustar os efeitos de decisão que havia imputado a Município e Estado, de forma solidária à União, a obrigação de fornecer medicamento oncológico de alta complexidade, sem registro na ANVISA.



2. Perda superveniente do objeto do recurso. O recurso em que proferida a decisão impugnada foi julgado prejudicado, em razão do óbito da parte autora da demanda de origem.



3. Agravo interno prejudicado.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática em que julguei procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, para “sustar, em relação ao Município de Presidente Prudente e ao Estado de São Paulo, os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002082-24.2023.4.03.9301, em trâmite na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região”. A parte agravante alega, preliminarmente, (i) a ocorrência de julgamento ultra petita em relação ao Estado de São Paulo, e (ii) não haver comprovação do alegado risco de lesão à ordem pública. No mérito, defende a ausência de amparo legal para que seja imputada à União a responsabilidade exclusiva por todos os medicamentos não incorporados ao SUS.



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Em nova consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifiquei que o recurso em que proferida a decisão que constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória foi julgado prejudicado em razão do óbito da parte autora da demanda de origem. Confira-se o teor dessa nova decisão, proferida em 15.03.2024:



    No caso dos autos, conforme se depreende do processo principal, foi noticiado o óbito da autora, em 23.11.2023, de modo que resta prejudicada a presente medida cautelar objetivando o fornecimento de medicamentos.



    Ante o exposto, verifico a perda superveniente do interesse de agir e julgo prejudicado o presente recurso. 



    Após, dê-se baixa da Turma Recursal, observadas as formalidades legais e as cautelas de estilo.



    4. Assim, se não mais subsiste a ordem que a parte agravante pretendia manter, a hipótese é de perda superveniente de objeto do recurso.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente